Tribunal: STF
Processo: RE 116127
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-27
Data de publicação: 1988-05-27

Ementa:
- CONVERSAO DO 'QUANTUM' DA INDENIZAÇÃO, EM DETERMINADO NUMERO DE
OBRIGAÇÕES REAJUSTAVEIS, NÃO SE COMPADECE COM A LIQUIDEZ E A CERTEZA
INERENTES AS ESTIPULAÇÕES ORCAMENTARIAS, COM REFLEXO NA ORDEM DE
PROCESSAMENTO DOS PRECATORIOS (ART. 117, PARAGRAFO 1., DA
CONSTITUIÇÃO).
CRITÉRIO ASSENTE PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL , CUJA
APLICAÇÃO NÃO EXCLUI O BENEFICIO ACIDENTARIO, A CARGO DE AUTARQUIA
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.